Tribunal: TJES
Processo: 0004113-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carlos Eduardo de Moura Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em que se pleiteavam verbas trabalhistas, FGTS e equiparação salarial, após exoneração de cargo comissionado em decorrência de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, exonerado de cargo comissionado, faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS e horas extras; (ii) estabelecer se é possível a equiparação remuneratória por isonomia com servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo comissionado possui natureza administrativa e precária, sendo de livre nomeação e exoneração, e, portanto, não se submete às normas da CLT, mas sim ao regime estatutário estadual (Lei Complementar nº 46/94), que veda a concessão de direitos trabalhistas típicos, como FGTS e horas extras, aos ocupantes de cargos comissionados.

4. Nos termos do art. 101, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, apenas servidores efetivos fazem jus ao pagamento de horas extras e gratificações de função, inexistindo previsão para servidores comissionados.

5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não há direito ao FGTS para servidores comissionados, visto que seu vínculo com a Administração Pública é de natureza estatutária e administrativa, e não trabalhista (TJES, AC nº 0018560-89.2018.8.08.0024).

6. Quanto à equiparação salarial, a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia, cabendo exclusivamente ao legislador definir a remuneração dos cargos públicos.

7. O auxílio-fardamento previsto na Lei Complementar nº 188/2018 é devido apenas a militares, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, não se estendendo a cargos comissionados, além do que, o agravante não logrou apresentar provas que demonstrem similaridade entre suas funções e as dos cargos beneficiados pelo auxílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vínculo jurídico dos servidores comissionados com a Administração Pública é de natureza administrativa e estatutária, não ensejando o pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS e horas extras.

2. A equiparação remuneratória entre cargos comissionados e servidores efetivos, com fundamento em isonomia, é vedada ao Poder Judiciário, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; Lei Complementar nº 46/1994, arts. 11 e 101, § 2º; Lei Complementar nº 188/2018, art. 1º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018560-89.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004113-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carlos Eduardo de Moura Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em que se pleiteavam verbas trabalhistas, FGTS e equiparação salarial, após exoneração de cargo comissionado em decorrência de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, exonerado de cargo comissionado, faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS e horas extras; (ii) estabelecer se é possível a equiparação remuneratória por isonomia com servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo comissionado possui natureza administrativa e precária, sendo de livre nomeação e exoneração, e, portanto, não se submete às normas da CLT, mas sim ao regime estatutário estadual (Lei Complementar nº 46/94), que veda a concessão de direitos trabalhistas típicos, como FGTS e horas extras, aos ocupantes de cargos comissionados.

4. Nos termos do § 2º do art. 101 da Lei Complementar nº 46/94, apenas servidores efetivos fazem jus ao pagamento de horas extras e gratificações de função, inexistindo previsão para servidores comissionados.

5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não há direito ao FGTS para servidores comissionados, visto que seu vínculo com a Administração Pública é de natureza estatutária e administrativa, e não trabalhista (TJES, AC nº 0018560-89.2018.8.08.0024).

6. Quanto à equiparação salarial, a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia, cabendo exclusivamente ao legislador definir a remuneração dos cargos públicos.

7. O auxílio-fardamento previsto na Lei Complementar nº 188/2018 é devido apenas a militares, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, não se estendendo a cargos comissionados, além do que, o agravante não logrou apresentar provas que demonstrem similaridade entre suas funções e as dos cargos beneficiados pelo auxílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vínculo jurídico dos servidores comissionados com a Administração Pública é de natureza administrativa e estatutária, não ensejando o pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS e horas extras.

2. A equiparação remuneratória entre cargos comissionados e servidores efetivos, com fundamento em isonomia, é vedada ao Poder Judiciário, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; Lei Complementar nº 46/1994, arts. 11 e 101, § 2º; Lei Complementar nº 188/2018, art. 1º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018560-89.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, desde 12/06/2003 o apelante exercia o cargo comissionado de supervisor de segurança, lotado na Secretaria de Estado da Justiça, em escala de 24h por 72h.

Em 15/12/2019, foi exonerado em razão da declaração de inconstitucionalidade do cargo, motivo pelo qual ajuizou a ação originária no intuito de obter verbas trabalhistas e equiparação salarial.

Pois bem. Como cediço, os cargos de provimento em comissão ostentam natureza precária, de livre nomeação e exoneração, destinados a funções de chefia, direção e assessoramento, de modo que não são regulados pela CLT, mas pela legislação estadual aplicada, a exemplo da Lei Complementar nº 46/94.

Não procede a argumentação recursal de que os direitos trabalhistas decorrem da extinção do cargo em razão de inconstitucionalidade,
como sói ocorrer

em casos de contratação temporária, uma vez que é a própria natureza do cargo comissionado, e não a forma de rompimento do vínculo, que define a que direitos fará jus o ocupante.

Com efeito, nos termos do § 2º do art. 101 da aludida norma estadual, admite-se a percepção de horas extras apenas por servidores efetivos, bem como a percepção de gratificação de função, prevista no art. 11:

Art. 11
-

Função gratificada é o encargo de chefia ou outro que a lei determinar, cometido a servidor público efetivo, mediante designação.

[...]

Art. 101
- O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

[...]

§ 2º
- A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

O regime estatutário veda ainda a obtenção do FGTS no momento do desligamento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ESTATUTÁRIO E PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS REFERENTES AO FGTS SERVIDOR PÚBLICO CARGO COMISSIONADO FGTS VERBA INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aos servidores comissionados se aplica o mesmo regime dos servidores públicos em geral. Não é possível, portanto, garantir o direito ao recebimento do FGTS, quando restou amplamente comprovado que exerceu cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. 2. O vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa e não de uma relação trabalhista, não sendo, portanto, aplicável a tais contratos a legislação trabalhista. Portanto, não há que se falar em pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas. trabalhistas ou rescisórias.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00185608920188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

Em relação ao pleito de equiparação remuneratória por isonomia, a fim de incorporar vantagem devida a servidores efetivos, há muito o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Ademais, o auxílio-fardamento é concedido unicamente a militares, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, na forma do art. 1º da Lei Complementar nº 188/2018:

Art. 1º Fica criada a Indenização para Aquisição de Fardamento, a ser paga ao militar da ativa da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo CBMES e a Indenização para Aquisição de Uniforme, a ser paga aos Policiais Civis em atividade da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo PCES e aos servidores em atividade do cargo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça SEJUS e do cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo IASES.

Não fosse o bastante, inexiste mínimo lastro probatório acerca da suposta similaridade da função desempenhada em cotejo com os aludidos cargos, apenas elucubrações genéricas desprovidas de provas documentais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)